Tribunal: TJDFT
Processo: 0013386-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM INVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL. SALDO DEVEDOR ATUALIZADO. LICITUDE. IMÓVEL FINANCIADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DATA DA AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADO. IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. VERBA SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS.
1. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal Justiça, “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
2. A atualização do saldo devedor é licita e visa recompor o valor da moeda, a fim de preservar o equilíbrio contratual. Dessa maneira, não há que se falar em acréscimo patrimonial por parte da construtora, pois, com o decurso do tempo, ocorre uma desvalorização natural do bem.
3. A mora da construtora na entrega da unidade imobiliária, em caso de imóvel com saldo devedor a ser financiado por instituição financeira, que não a própria construtora, tem como termo final a data da averbação da carta de habite-se no registro de imóveis.
4. Não configura caso fortuito ou força maior a burocracia dos órgãos públicos administrativos, não podendo a construtora atribuir esse ônus ao consumidor.
5. Não há incidência do Imposto de Renda sobre verba indenizatória decorrente de decisão judicial.
6. À luz do princípio da causalidade, as despesas processuais devem ser atribuídas a quem deu causa à ação.
7.Recurso do autor não provido. Recurso da ré parcialmente provido.